Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702936-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO BARBOSA DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de deserção do recurso suscitada nas contrarrazões (ID 23919457). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator